Tribunal: TCU
Processo: 004.157/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Valdir Nunes Ferreira contra o Acórdão 8.833/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Valdir Nunes Ferreira, contra o Acórdão 8833/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 1.7.1.2. do acórdão recorrido; e 9.3. informar o teor desta deliberação ao recorrente e ao Ministério Público Federal.